Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-31.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo com base nos artigos 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, hipótese que não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
3. Cabe ao autor tomar as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme o art. 240, § 2o, do CPC, e, conforme ressalva do § 3o do referido dispositivo, a parte não será prejudicada pela demora na citação imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
4. Na hipótese, o Juízo de origem colaborou com a parte, deferindo pesquisas e realizando diligências nos endereços indicados.
5. Para a extinção do feito, em virtude da ausência de pressuposto processual, não é necessária a intimação pessoal do autor, só se fazendo indispensável tal providência nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC (quando o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências necessárias, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias).
6. Recurso conhecido e desprovido.